Tribunal: TJMT
Processo: 1021271-02.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021271-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), FABIANA TIEKO ITO - CPF: 012.506.161-74 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA CAIRES DE OLIVEIRA - CPF: 264.005.588-70 (AGRAVADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DA POSSE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – LIMINAR INDEFERIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses que permitem a denunciação da lide estão descritas no artigo 125 do CPC. Inexistindo interesse processual, advindo de lei ou contrato, que atraia a integração de terceiros à demanda, imperiosa a rejeição da denunciação pretendida.

R E L A T Ó R I O

A agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência provisória, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação de Imissão da Posse n.º 0001068-05.2018.8.11.0088, que indeferiu a denunciação à lide de Ossamu Eduardo Ito.

Do referido agravo foi proferida decisão monocrática de Id. 148899198, a qual negou o pedido de tutela de urgência provisória da agravante, para suspender decisão de primeiro grau que não admitiu pedido de denunciação à lide.

Da referida decisão, a agravante interpôs Recurso de Agravo Interno, requerendo a reforma da decisão.

Contraminuta no id. 153058691.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Isso porque, não restou demonstrado nos autos, os requisitos para a concessão da tutela de urgência provisória requerido pela agravante.

Ademais, o pedido de denunciação da lide é incabível no presente caso, uma vez que a lide se trata de uma ação de imissão na posse promovida pela Agravante contra o ocupante, ora agravado, sendo que, não se está discutindo acerca da compra e venda feita pelo pretenso denunciado e o Agravado, conforme prevê art. 125, do CPC.

Tem-se, portanto, que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da monocrática, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023